Tribunal: TJES
Processo: 5021849-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021849-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JUDITE SOARES PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DIGITAL – AUSENTE ASSINATURA VÁLIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021849-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JUDITE SOARES PEREIRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DIGITAL – AUSENTE ASSINATURA VÁLIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR JUDITE SOARES PEREIRA EM

FACE DE BANCO AGIBANK S.A, NA QUAL EXPÕE QUE VEM SOFRENDO COM DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTOS DO INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM A REQUERIDA, QUE NÃO ANUIU. DIANTE DISSO, SOLICITA, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, NO MÉRITO, QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS, QUE PERFAZ O TOTAL DE R$ 3.234,44 (TRÊS MIL DUZENTOS TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO (ID 37985044), A REQUERIDA, PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O VALOR DA CAUSA. NO MÉRITO, QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES E FAZ PEDIDO CONTRAPOSTO PARA DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS E RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº. 1220996585. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.617,22 (mil seiscentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), a título de indenização por danos materiais,

a incidir correção monetária do último desconto indevido e

com juros legais a partir da citação. c) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais,

a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ. Quanto ao pedido contraposto, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. (...)”.

(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA. ADUZ NÃO TER HAVIDO ATO ILÍCITO, TENDO SIDO A AUTORA VÍTIMA DE GOLPE. AFIRMA TAMBÉM SER A SENTENÇA ULTRA PETITA.
(6) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. APÓS ANÁLISE DETIDA DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE A PARTE RECORRENTE ANEXOU UM INSTRUMENTO CONTRATUAL, ALEGANDO QUE A CONTRATAÇÃO FOI FEITA POR MEIO DIGITAL E QUE HAVIA SIDO VÁLIDA, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS TERMOS DOS CONTRATOS FORAM ADERIDOS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA, NÃO HAVENDO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTUDO, ENTENDO QUE O INSTRUMENTO ANEXADO NÃO É SUFICIENTE PARA ASSEGURAR A DEMONSTRAÇÃO DE LIVRE ADESÃO DA PARTE REQUERENTE AOS SEUS TERMOS. O INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVERIA TER SIDO APRESENTADO COM, MINIMAMENTE,
ASSINATURA ELETRÔNICA
COM CERTIFICADO EMITIDO PELA ICP-BRASIL, GOV.BR OU PROVENIENTE DE ACORDOS INTERNACIONAIS DE RECONHECIMENTO MÚTUO PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE. POR QUALQUER ÂNGULO QUE SE ANALISE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE REQUERIDA, NÃO SE VERIFICA QUALQUER ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL N. 14.063/20. DE TAL MODO, NÃO HAVENDO A PROVA EXPRESSA DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE REQUERENTE, NÃO PODERÁ ELA SE VINCULAR AOS EFEITOS DO CONTRATO. SEM MAIORES DELONGAS, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O CANCELAMENTO DO
CONTRATO DE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SÃO MEDIDAS QUE SE IMPÕEM. NESSE CONTEXTO, O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FIXOU, ATRAVÉS DE SUA CORTE ESPECIAL, O ENTENDIMENTO DE QUE "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”. DE TAL MODO, OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECORRIDA DEVEM SER RESTITUÍDOS NA FORMA DOBRADA, CONFORME DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC E A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)